Tribunal: TJBA
Processo: 8024233-75.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8024233-75.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

IMPETRANTE: HILDA PERSINOTTI LANZI e outros (2)

Advogado(s)
:
BRUNO THIELE MARTINI

IMPETRADO: 02ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DOS JUIZADOS e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIA GORDILHO MARTINS PEIXOTO

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA . COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. VALOR DA CAUSA SUPERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. RENÚNCIA AO VALOR QUE EXCEDE O VAOR DE ALÇADA. § 3º DO ART. 3º DA LEI Nº 9.099/95. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. REVELIA. SEGURANÇA DENEGADA.

A orientação emanada da Lei nº 9.099/95 aponta no sentido de que os Juizados Especiais se esgotam nas Turmas Recursais, não tendo, portanto, este Tribunal, competência para julgar recursos e ações intentadas contra as decisões dos seus juízes. Todavia, quando a impetração possui a finalidade única de discutir a competência daquele órgão, o Tribunal de Justiça possui competência para apreciar o mandado de segurança impetrado contra decisão da turma recursal ou dos juizados especiais.

Excetuando as hipóteses do § 2º do art. 3º da Lei nº 9.099/95, se o valor da causa é inferior a 40 (quarenta) vezes o salário mínimo, prevalece a competência dos juizados, sendo irrelevante a necessidade de produção de prova pericial.

No caso dos autos, infere-se que o valor atribuído à causa, conforme consta da petição inicial colacionada no ID 17753965 (pg. 13), foi de R$ 38.960,00 (trinta e oito mil, novecentos e sessenta reais), superior, portanto, a 40 (quarenta) salários mínimos à época (2018), que correspondia a R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), e ao valor de alçada, de R$ 38.160,00 (trinta e oito mil, cento e sessenta reais), restando afastada a presunção, embasada apenas quanto ao valor atribuído à causa, de que possui baixa complexidade.

Todavia, ao ajuizar a ação no sistema dos juizados com valor da causa superior ao de alçada, o autor renuncia ao eventual crédito que o extrapole, consoante a dicção do § 3º do art. 3º da Lei nº 9.099/95, segundo a qual “A opção pelo procedimento previsto nesta Lei importará em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese de conciliação”. Assim, isso não enseja, por si só, o afastamento da competência dos juizados.

O fato de eventualmente ser necessária a realização de prova pericial não interfere na fixação da competência. A Lei nº 9.099/95, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, em seu art. 32, prevê a possibilidade de realização de qualquer prova, dispondo que “Todos os meios de prova moralmente legítimos, ainda que não especificados em lei, são hábeis para provar a veracidade dos fatos alegados pelas partes”.

Estabeleceu, por outro lado, em seu art. 35, a possibilidade de o juiz, quando a prova do fato exigir, “inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico”, e, segundo o parágrafo único do referido dispositivo, no curso da audiência, “de ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado”.

A ação originária teve por objeto a recuperação dos danos causados no apartamento dos demandantes, ora interessados, o que pode até depender da realização de prova pericial.

Porém, no caso em tela, os impetrantes deixaram de comparecer à audiência de conciliação, razão pela qual foi-lhes aplicada a pena de revelia, prevista no art. 20 da Lei nº 9.099/95, segundo o qual “Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”.

Diante disso, a sentença proferida na referida ação, julgando procedente o pedido, condenou os impetrantes a pagar aos autores, ora interessados, a quantia de R$ 22.750,00 (vinte e dois mil, setecentos e cinquenta reais), a título de danos materiais, e, a título de danos morais, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada, quantias que, somadas, não extrapolam o valor de alçada.

Segundo a lição de Fredie Didier Jr. “O simples fato da revelia não torna verossímil o absurdo: se não houver o mínimo de verossimilhança na postulação do autor, não será a revelia que lhe conferirá a plausibilidade que não possui. Se a postulação do autor não vier acompanhada do mínimo de prova que a lastreie, não se poderá dispensar o autor de provar o que alega pelo simples fato da revelia. A revelia não é um fato com dons mágicos”.

No caso em tela, no entanto, observa-se que o juiz da causa também lastreou a sentença em elementos de prova consistentes da responsabilidade dos réus e do seu dever de indenizar, não havendo, pois qualquer razão ara se conceder a segurança ora pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8024233-75.2021.8.05.0000, no qual figura como Impetrantes - Hilda Persinotti Lanzi, Miriam Persinotti Lanzi e Antônio Giovani Lanzi Neto e impetrada - a 2ª Turma Recursal do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores componentes desta Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e
m denegar a
segurança
n
os termos do voto da Relatora.

Salvador,

2